Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo Civil e tributário. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Parcelamento de débitos tributários. Expedição do formal de partilha. Cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, proferida em ação de inventário, que, após indeferir a quitação prévia de débitos tributários objeto de parcelamento, determinou conclusão dos autos para sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de dívidas tributárias parceladas impedem a expedição do formal de partilha ou não.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de inventário e partilha solene, razão pela qual é inviável dispensar o pagamento de todos os tributos incidentes sobre os bens deixados pelo falecido.
4. Todavia, o parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do Código Tributário Nacional, de modo que a vigência do parcelamento afasta qualquer causa legal impeditiva da expedição do formal de partilha.
5. O CTN estabelece a equiparação dos efeitos entre a certidão positiva com efeito de negativa e a certidão negativa no que se refere aos créditos tributários não vencidos.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 615 a 658; CTN, art. 206; art. 151, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 1.074.
STJ – Honorários. AgInt no AREsp n. 2.562.574/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 9/4/2025.
TJDFT. AGI 0737063-12.2024.8.07.0000, minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 24/04/2025; APC 0703210- 45.2020.8.07.0002, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 16/11/2022; AGI 0732791-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; APC 0714506-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024.
TJDFT – Divergência. AGI 0700852-21.2017.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 26/04/2017; AGI 0722156-42.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 05/06/2019; AGI 0709613-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024; APC 0003332-17.2016.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/03/2025.